Tribunal: STF
Processo: HC 253438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE FORAGIDO. PLEITO DE INTERROGATÓRIO POR VÍDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.3.2025, por Diego Derico Velloso, advogado, em benefício de Alexandre Messias da Silva, contra decisão pela qual, em 11.3.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.047:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.24.249418-5/000). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 180, caput, e no art. 311, § 2º, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Consta que o paciente ostenta condição de foragido e, requerida sua participação em audiência, por videoconferência, o pedido foi negado. A defesa, irresignada, impetrou prévio writ (e-STJ fls. 11/14). 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que possível a participação do paciente – foragido – em audiência por meio de videoconferência. 



    Assevera que a negativa de participação na audiência do modo pleiteado ofende o contraditório e a ampla defesa, causando evidente prejuízo ao paciente. 



    Requer, liminarmente o afastamento de qualquer pretensão acerca de eventual revelia, garantindo ao Paciente, ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, o direito de participar da audiência instrutória, como consequência ANULANDO eventual audiência realizada sem a presença do mesmo, ou seu desmembramento no que tange a sua figura, tudo a fim de que este possa exercer o contraditório perante o juízo competente (e-STJ fl. 8). No mérito, que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a revelia do paciente e afastou o direito de participar da audiência de instrução”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou não haver o paciente direito ao interrogatório por videoconferência em razão de sua condição de foragido.



    2. Na presente ação, o impetrante alega ser direito do paciente foragido participar de audiência por videoconferência.



    Sustenta que o “direito de participação em audiência é uma garantia fundamental para todos os envolvidos no processo penal. Permite que as partes apresentem suas versões e argumentos, contribuindo para a busca da verdade e a justa solução do caso, exercendo ainda a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. No entanto, quando o réu está foragido, sua participação presencial se torna inviável, o que levanta a discussão sobre a possibilidade de sua participação em audiência na modalidade virtual, que atualmente já prevalece e é de fato um avanço para tornar mais célere o judiciário”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se que LIMINARMENTE, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, afastamento de qualquer pretensão acerca de eventual revelia, garantindo ao Paciente, ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, o direito de participar da audiência instrutória, como consequência ANULANDO eventual audiência realizada sem a presença do mesmo, ou seu desmembramento no que tange a sua figura, tudo a fim de que este possa exercer o contraditório perante o juízo competente. O que fica expressamente requerido. 



    a) Considerando já procedida a colheita da prova oral (07/02), seja concedida ORDEM DE OFÍCIO, a fim de que seja o feito suspenso até julgamento do mérito deste remédio heroico, independentemente do desmembramento do feito em relação ao paciente, corréu. 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da decisão que decretando a revelia, arbitrariamente, afastou o direito constitucional do paciente de participar da audiência instrutória, afim de que este possa exercer o contraditório perante a este juízo. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 986.047.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente “denunciado como incurso no artigo 180, caput e no artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do ambos do Código Penal. Anote-se que, embora não tenha sido localizado para citação, ele tinha conhecimento da ação penal, visto que constituiu Defensor logo após o oferecimento da denúncia”. 



    Consta da denúncia:



    “(...) no dia 18 de junho de 2024, por volta das 7 horas, na Avenida Doutor José Antônio Miziara, n. 1001, bairro Distrito Industrial, neste município e comarca de Jaboticabal/SP, EDNELSON FRANCISCO PEREZ DOS SANTOS, qualificado a fls. 11/12, e ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, qualificado a fls. 54, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre eles e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Carlos Antônio Maria Júnior, tentaram subtrair, para eles, uma caminhonete I/VW Amarok CD 4x4 Trend, ano 2013, cor prata, placas OOOJ9I59, de Jaboticabal/SP, não conseguindo consumar os seus intentos por motivos alheios às suas vontades. 



    Consta, ainda, que, em data anterior e próxima, bem como no dia 18 de junho de 2024, na Cidade de Monte Alto, bem como neste Município e Comarca de Jaboticabal, ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, qualificado a fls. 54, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Gol 1.0, ano 2012, cor prata, placas FDF2C51, sabendo ser produto de crime. 



    Consta, por fim, que em data anterior e próxima ao dia 18 de junho de 2024, na Cidade de Monte Alto, bem como neste Município e Comarca de Jaboticabal, ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, qualificado a fls. 54, recebeu e conduziu o veículo automotor VW/Gol 1.0, ano 2012, cor prata, placas FDF2C51, que deveria saber estar com a numeração do chassi e motor suprimidos, além da placa adulterada, vez que pertencente a outro automóvel, conforme laudo pericial de fls. 178/187. 



    Segundo restou apurado nos autos do incluso procedimento investigatório, os denunciados são moradores da cidade vizinha de Monte Alto, e, na data dos fatos, previamente ajustados à prática delitiva com outro (s) indivíduo (s) não identificado (s), compareceram a este Município. ALEXANDRE conduzia o veículo VW/Gol, cor prata, estando incumbido de dar cobertura à ação criminosa, enquanto EDNELSON FRANCISCO estava na garupa de uma motocicleta Honda XRE, cor prata, conduzida por um terceiro indivíduo. 



    Aqui chegando, os denunciados observaram o momento em que a vítima Carlos Antônio estacionava a caminhonete I/VW Amarok CD 4x4 Trend no endereço acima descrito, onde deixaria Bianca Brigatto Bezerra em seu local de trabalho. Ato contínuo, EDNELSON FRANCISCO e o comparsa pararam a motocicleta atrás da caminhonete, momento em que o primeiro desceu do veículo e, com a arma de fogo em punho, bateu contra o vidro do motorista e anunciou o assalto, apontando-a para a vítima Carlos Antônio e dizendo: ‘Perdeu, perdeu playboy, desce, desce’. 



    O ofendido, que é policial militar, pediu para o indiciado se acalmar e disse que abriria a porta, ocasião em que EDNELSON FRANCISCO apontou novamente a arma de fogo para a vítima, demonstrando que iria atirar, oportunidade em que, para se defender, Carlos Antônio rapidamente sacou sua arma de fogo, que estava no interior do veículo, efetuando disparos contra o denunciado através do vidro da caminhonete, atingindo-o. Neste momento, o condutor da motocicleta fugiu e EDNELSON FRANCISCO saiu correndo, pulando uma cerca de arame farpado existente próximo à rodovia, onde chegou a ficar enroscado. Logo depois, o denunciado ALEXANDRE, que aguardava na rodovia, deu fuga ao comparsa ferido no veículo VW/Gol, cor prata, mas EDNELSON FRANCISCO acabou sendo encaminhado por uma viatura do SAMU, abordada pelos assaltantes, para atendimento médico junto a UPA local, onde foi reconhecido posteriormente pela vítima (fls. 8/9). O condutor da motocicleta, por sua vez, conseguiu fugir para local ignorado. 



    No percurso da fuga, acompanhada pelo policial militar vítima, foi localizada e apreendida a arma de fogo empregada no crime pelos denunciados, cuidando-se de um revólver usado, oxidado, marca Amadeu Rossi S.A, número de série AA569010, calibre nominal .38 SPL, municiada com quatro cartuchos. A arma e as munições estavam aptas à realização de disparos, conforme laudo pericial de fls. 163/166. 



    ALEXANDRE rumou na direção do VW/GOL, cor prata, para a Cidade de Monte Alto, sendo tal fato comunicado aos policiais militares deste município, que, em diligências, avistaram o denunciado no interior do carro, no bairro Conjunto Habitacional Bandeirantes. Ao perceber a aproximação dos policiais, ALEXANDRE abandonou o carro e fugiu correndo, mas, no trajeto, deixou cair seu aparelho celular, da marca Motorola, sendo que dentro da capa protetora de tal objeto havia uma carteira de identidade e um CPF, ambos em nome do denunciado, bem como um cartão bancário, pertencente a terceira pessoa (fls. 27/29). Os policiais militares reconheceram ALEXANDRE como o indivíduo que conseguiu fugir e constava na fotografia do documento de identificação civil. O banco traseiro do veículo estava impregnado com manchas de sangue, devido aos ferimentos ostentados pelo indiciado EDNELSON FRANCISCO (laudo pericial de fls. 178/187). 



    O crime de roubo apenas não chegou à consumação devido a conduta do policial militar vítima, que, na iminência de ser atingido, efetuou disparos com sua arma de fogo contra EDNELSON FRANCISCO, acertando-o na região cervical e ombro direito (fls. 68), oportunidade em que ele e os demais assaltantes fugiram, sem levar a caminhonete. 



    Ainda segundo o apurado nos autos de investigação, o veículo automotor VW/Gol 1.0, ano 2012, cor prata, placas FDF2C51 foi objeto de furto nesta Cidade de Jaboticabal em 1º.12.2023 (cf. Boletim de Ocorrência às fls. 32/33). Após os fatos, o denunciado ALEXANDRE recebeu o automotor, em circunstâncias escusas, sendo que, depois de ser subtraído, o carro teve seus sinais de identificação significativamente adulterados”. 



    5. Em 5.7.2024, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos autos eletrônicos do Processo n. 1501564-03.2024.8.26.0291:



    “(...) Neste feito, verifica-se que está presente o requisito positivo do artigo 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública, bem como estão presentes ambos os pressupostos, quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, de acordo com o supramencionado artigo, segunda parte, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”. 



    O mandado de prisão foi expedido em 15.7.2024. No entanto, esse mandado não foi cumprido. Designada a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, no dia 27.11.2024, o paciente postulou sua participação de forma virtual, pleito indeferido pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Jaboticabal/SP em 22.11.2024, resguarda a possibilidade de interrogatório quando for cumprido o mandado de prisão:



    “Indefiro o pedido de participação do acusado ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA na audiência, que será realizada por videoconferência, de instrução, debates e julgamento, bem como indefiro a realização de seu interrogatório, tendo em vista a existência de mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor. 



    A condição de foragido configura descumprimento de ordem judicial válida, implicando afronta à ordem processual e à cooperação necessária no andamento do processo. Dessa forma, o acusado que está na condição de foragido não pode, ao mesmo tempo, pleitear benefícios processuais como se estivesse à disposição da Justiça.



    (...) Ressalto, por fim, que a realização do interrogatório poderá ser oportunamente viabilizada, desde que cumprido o referido mandado, sem prejuízo às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Assim, nos termos da decisão de fls. 328/330, não sendo possível saber o atual paradeiro do acusado ALEXANDRE MESSIAS DA SILVA, decreto a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal”.



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 2025642-67.2025.8.26.0000, cuja ordem foi denegada, em 27.2.2025, pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assentou que não “há falar-se em direito do paciente ao interrogatório à distância, máxime em vista do quanto decidido, em caso em tudo semelhante, pela 1ª Turma E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC 243.295 AgR, de relatoria do eminente Ministro CRISTIANO ZANIN”.



    Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 986.047, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, sob o fundamento de que o “entendimento veiculado pela Corte de origem é consoante a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de réu foragido participar de audiências por meio de videoconferência”.



    7. As instâncias ordinárias não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu não haver “campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, menciono, por exemplo, os seguintes julgados das Turmas deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal – CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. 



    II – A Constituição Federal – CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. 



    III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 243.295-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 226.723-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, 
art. 565). 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.714-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2022; 
HC n. 229.517, de minha relatoria, DJe 29.6.2023, trânsito em julgado em 5.8.2023; HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022; HC n. 219.151, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 12.9.2023, trânsito em julgado em 19.9.2023; 
HC n. 238.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.3.2024. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora